Tribunal: TJMT
Processo: 0029627-21.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0029627-21.2015.8.11.0041
Recorrente: VIRBAC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Recorrido: AGROLARA REPRESENTAÇÕES LTDA
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por VIRBAC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 20931463):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA – COMISSÕES NÃO PAGAS – COMPENSAÇÃO – INSTRUMENTO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA – COMISSÕES DEVIDAS – PACTO QUE PREVÊ A ANTECIPAÇÃO DE COMISSÕES DE FATURAS NÃO LIQUIDADAS EM CASO DE RESCISÃO UNILATERAL PELA REPRESENTADA – INDENIZAÇÃO DE 1/12 SOBRE O TOTAL DE COMISSÕES PAGAS – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO O Instrumento Particular de Assunção de Dívida, sem assinatura das partes, pressupõe ausência de vontade ou desacordo com as cláusulas, de modo que não pode ser considerado para fins de compensação. O direito à percepção da comissão surge, em regra, como dispõe o caput do art. 32, da Lei n. 4.886/65, no momento do pagamento do preço, salvo estipulação em contrário, nos termos do art. 27, j, da referida Lei, como no caso, em que consta expressamente no pacto o adiantamento das comissões na hipótese de rescisão sem justa causa. Constatada a rescisão sem justa causa, mostra-se devida a indenização no percentual de 1/12 sobre o total de comissões pagas a representante no período em que exerceu a representação.” (TJMT, RAC 0029627-21.2015.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2019)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme acórdão ID 27101079.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial e postularam pela atribuição do efeito ativo para o fim de impedir que o acórdão proferido nos autos produza efeitos imediatos, asseverando que: 1) há afronta ao artigo 32 da Lei n. 4886/65, uma vez que as vendas realizadas pela Recorrida em favor da empresa Centro Rural Distribuidora de Produtos Agropecuários LTDA – ME não originaram o direito à comissão reivindicadas, ressaltando que as respectivas faturas não foram adimplidas em razão das empresas envolvidas na transação comercial possuírem o mesmo quadro societário; 2) os honorários advocatícios são exorbitantes e desproporcionais, devendo ser reduzido em observância aos princípios da equidade e proporcionalidade, conforme previsto no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC.
O pedido de efeito suspensivo foi analisado e indeferido conforme decisão no ID 31342489.
Recurso tempestivo (ID 31252952)
Contrarrazões no ID 34510965.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação ao artigo 32 da Lei n. 4886/65, a parte recorrente alega uma vez que as vendas realizadas pela Recorrida em favor da empresa Centro Rural Distribuidora de Produtos Agropecuários LTDA – ME não originaram o direito à comissão reivindicadas, ressaltando que as respectivas faturas não foram adimplidas em razão das empresas envolvidas na transação comercial possuírem o mesmo quadro societário.
Entretanto, ressalta-se que para verificar se são devidas as referidas comissões ocorridas durante a vigência do contrato, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular, o que obsta a admissão recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA. PAGAMENTO DE COMISSÕES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGOS 932, III, e 1.021, § 1o, DO CPC DE 2015. SÚMULA 182 DO STJ.
1. Demonstrado que a recorrente deu causa à rescisão de contrato de representação comercial, deve arcar com o pagamento das comissões correspondentes, além de restituir os descontos indevidamente implementados.
2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria contratual e fática da lide, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. É inviável o agravo em recurso especial se a parte deixa de impugnar fundamento da decisão agravada, havendo invocado unicamente a matéria probatória.
4. Nos termos do art. 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo do recurso, o desacerto da decisão recorrida.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 499.219/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018)”. (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
O mesmo impedimento recai em relação a ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC, visto que analisar se os honorários advocatícios são exorbitantes e desproporcionais, devendo ser reduzido em observância aos princípios da equidade e proporcionalidade, demanda o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x